Tribunal: TJDFT
Processo: 0732165-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRECLUSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA NA PRIMEIRA FASE. DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INÉRCIA DO REQUERIDO. CONTAS APRESENTADAS PELO AUTOR. TEORIA DA SUPRESSIO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. As matérias referentes ao direito de exigir contas decididas na primeira fase da ação encontram-se preclusas, porquanto a seu respeito comportava recurso próprio e oportuno, não podendo mais ser discutidas em sede de apelação da sentença proferida na segunda fase do procedimento especial.
2. A inércia da parte apelante em prestar as contas no prazo conferiu ao autor-apelado à faculdade de apresentar contas. E tais contas autorais não estão sujeitas à impugnação pela parte requerida, embora esteja à mercê de valoração a cargo do juízo sentenciante, o que ocorreu no caso em espécie.
3. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão (artigo 55 do CPC), sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.
4. Não se mostram ilícitas e prejudiciais as contas realizadas com o parâmetro de descontos anteriores.
5. Apelação parcialmente conhecida e não provida.